Tribunal: TJBA
Processo: 8069232-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069232-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: V. C. S. S.

Advogado(s):DANIEL DA CRUZ JUNIOR, FELIPE DE BARROS MIRANDA BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA
LTDA, contra decisão que, em cumprimento de tutela de urgência deferida em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 17.199,24
(dezessete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)
, para custear medicamento à base de canabidiol, destinado ao tratamento de beneficiária diagnosticada com TEA, ante o descumprimento da ordem judicial de fornecimento do fármaco.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a legalidade e proporcionalidade da determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros da Operadora,
objetivando
garantir o cumprimento de decisão que ordenou o fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação para cumprimento da liminar é válida e regularmente realizada, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas diante da inércia.

4. O bloqueio de ativos via SISBAJUD é adequado e proporcional para assegurar a efetividade da tutela de urgência e o direito fundamental à saúde, especialmente
considerando o
tratamento contínuo
e

a
enfermidade grave.

5. A inexistência de previsão contratual ou de obrigatoriedade normativa pela ANS não afasta o dever de cumprimento de ordem judicial regularmente proferida, enquanto não reformada pelas vias processuais adequadas.

6. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça somente se aplica, caso persista o descumprimento da determinação judicial, não havendo desproporcionalidade em sua previsão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo
I
nterno prejudicado.

————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 9.656/98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8069232-11.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, sendo Agravado

V.C.S.S.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .